Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
1. O corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual (art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010, da ANEEL), devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo suspender o serviço essencial como forma de constrangimento ou ameaça ao consumidor.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.